Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DE ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE E DEFINITIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, além de serem cabíveis apenas em hipóteses excepcionais, quando, por exemplo, houver situação de dependência econômica e impossibilidade de um deles prover suas próprias necessidades.

2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos não são suficientes para demonstrar a necessidade da autora/agravada de receber auxílio material do ex-cônjuge para suprir suas próprias necessidades, o que enseja a impossibilidade de fixação de alimentos provisórios em seu favor.

3. Considerando a ausência de provas acerca da excepcionalidade apta a justificar a imposição da obrigação de um dos cônjuges de prestar alimentos ao outro, revela-se indispensável aguardar a instrução processual na origem para se apurar a possibilidade do alimentante e, em especial, mensurar a real necessidade da alimentanda, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso provido.